Tribunal: STJ
Processo: 3201891-13.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223333 - MG(2025/0347172-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JORDAN CARLOS DA SILVA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: LUANA KAIOQUE PEREIRA CARVALHO - MG211739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. CRIME
PERMANENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:35:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 850782b3-7fc4-406b-bd38-386f36085aca

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223333 - MG (2025/0347172-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JORDAN CARLOS DA SILVA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: LUANA KAIOQUE PEREIRA CARVALHO - MG211739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. CRIME
PERMANENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Jordan Carlos da Silva Oliveira
contra a decisão monocrática, de minha lavra, assim ementada (fls. 419/422):
RECURSO
EM
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.

HABEAS
CORPUS
BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE
DELITO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REQUISITOS DO
DO CPP DEMONSTRADOS. MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS.
ART. 312
INSUFICIÊNCIA.
Recurso improvido.
Nesta via, a defesa reitera que a fundamentação da prisão preventiva teria se
baseado exclusivamente na gravidade abstrata do delito e na quantidade de substância
apreendida, sem demonstração concreta da necessidade da medida extrema. Argumenta
que foram apreendidos apenas 26,27 g de cocaína, quantidade insuficiente para revelar
risco concreto de reiteração delitiva.
Postula o provimento do agravo para que seja revogada a custódia cautelar,
com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no
do CPP.
art. 319
Documento eletrônico VDA52683730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:05:48
Código de Controle do Documento: 1ad98994-1a5f-4599-a982-977c84b9d572

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Com efeito, o ora agravante basicamente se limitou a reiterar os argumentos
expendidos na razões do presente recurso em
, sem infirmar, no entanto,
habeas corpus
de forma eficiente e específica, os fundamentos da decisão recorrida, que ora ratifico (fls.
420/422 – grifo nosso):
[...]
Pelo que se depreende do auto de prisão em flagrante (fls. 36/46), a Polícia
Militar recebeu denúncias anônimas sobre a prática de tráfico de drogas no imóvel
situado na Rua Juvêncio Corrêa, n. 10, bairro Jacilândia, na comarca de Unaí/MG.
Os agentes estatais realizaram monitoramento velado, durante o qual visualizaram o
recorrente em contato direto com Cleber Ferreira Lopes, a quem entregou objeto
através da fresta do portão da residência. Na abordagem de Cleber, foram
encontradas duas porções de substância análoga à cocaína, tendo ele afirmado aos
policiais militares, tê-las adquirido do recorrente pela quantia de R$ 100,00. Diante
dessas circunstâncias, foi realizada busca domiciliar, sendo localizadas, no interior
da residência do recorrente, expressiva quantidade de drogas e balança de precisão.
Conforme entendimento desta Casa, mostra-se legal a ação policial, tanto na
busca pessoal como no ingresso domiciliar, quando decorrente de denúncia anônima
especificada, que corresponde à descrição detalhada das características constantes
das informações apócrifas.
Com efeito, havia fundadas razões para a atuação, em virtude das
circunstâncias que antecederam a entrada dos policiais no local, pois, no controle
judicial a posteriori, o Tribunal a quo registrou que a "denúncia anônima" possuía
[paciente]
(AgRg nos
dados específicos, como o nome do
e o endereço da residência
EDcl no HC n. 847.351/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
20/10/2023)
No mesmo sentido, o AgRg no RHC n. 193.038/MG, Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e o AgRg no HC
27/2/2024,
1/3/2024;
n. 857.981/AM, de mina relatoria, DJe 18/4/2024.
Ademais, a desconstituição do que ficou estabelecido nas instâncias ordinárias
ensejaria o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório da ação penal,
providência incompatível com os estreitos limites do
(AgRg no HC n.
habeas corpus
871.088/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
29/2/2024)
Quanto à custódia cautelar, o Tribunal de origem assentou que (i) as
circunstâncias da prisão; (ii) a diversidade de entorpecentes apreendidos e a forma
como estavam acondicionados; (iii) a apreensão de apetrechos usualmente utilizados
na prática profissionalizada do tráfico de drogas; e (iv) a
do
reincidência específica
paciente sugerem seu envolvimento mais profundo na criminalidade,
configurando fundado receio de que, caso seja colocado em liberdade, possa
retornar à prática delituosa, comprometendo novamente a ordem pública e a
(fl. 373 – grifo nosso).

tranquilidade social, o que não se pode admitir
Vê-se, portanto, que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem
pública, em virtude da reiteração delitiva constatada, o que está em consonância com
os precedentes deste Tribunal. Nesse sentido: AgRg no HC n. 877.528/MS, relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em
DJe de
AgRg no HC n. 841.043/BA, de minha
11/6/2024,
14/6/2024;
Documento eletrônico VDA52683730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:05:48
Código de Controle do Documento: 1ad98994-1a5f-4599-a982-977c84b9d572

relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n.
11/3/2024,
14/3/2024;
786.760/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de

2/10/2023,
5/10/2023.
A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada, com base na
necessidade de garantir a ordem pública, considerando que o paciente é reincidente
específico em crimes de tráfico de drogas e estava em cumprimento de pena no
momento do flagrante. O risco concreto de reiteração delitiva justifica a medida
(AgRg no HC n. 925.326
extrema, sendo insuficientes outras cautelares alternativas
/PR, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
.
23/10/2024)
As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
do Código de
art. 319
Processo Penal, revelam-se manifestamente insuficientes para conter a reiteração
delitiva do recorrente.
Não há, pois, constrangimento ilegal a ser reparado.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52683730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:05:48
Código de Controle do Documento: 1ad98994-1a5f-4599-a982-977c84b9d572

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 223.333 / MG
Número Registro: 2025/0347172-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000253201891000 10000253201891001 32018911320258130000 50076624120258130704
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JORDAN CARLOS DA SILVA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: LUANA KAIOQUE PEREIRA CARVALHO - MG211739
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JORDAN CARLOS DA SILVA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: LUANA KAIOQUE PEREIRA CARVALHO - MG211739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54083211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:14
Código de Controle do Documento: 2666419e-d148-4de9-8a00-ad2d083a8daa

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:14
Código de Controle do Documento: 2666419e-d148-4de9-8a00-ad2d083a8daa